Tribunal: TJDFT
Processo: 0704051-24.2022.8.07.0017
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
CIVIL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. DIREITO DE INFORMAÇÃO. NOTÍCIA DIVULGADA COM BASE EM INFORMAÇÕES POLICIAIS. AUSÊNCIA DE EXCESSO. ILICITUDE INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil e da documentação acostada aos autos (ID 40228428), defiro a gratuidade de justiça em favor da autora recorrente.
2. Os princípios da livre manifestação de pensamento e liberdade de informação (art. 5o, incisos IV e IX, e art. 220 da Constituição Federal) devem levar em consideração os direitos fundamentais à honra e à imagem do indivíduo (art. 5o, inciso X, da Constituição Federal). Na ponderação de princípios constitucionais conflitantes deve o juiz, para julgar a causa, eleger aquele que deva prevalecer sobre os demais, tomando em conta o caso concreto e o direito violado.
3. Narra a autora que, em 11/06/2022, foi publicada reportagem no portal de notícias administrado pelo réu METRÓPOLES, na coluna NA MIRA, afirmando que “morador de rua que roubou deputado é filho de ex-candidata golpista". Segundo ela, a reportagem divulgou o seu nome e seus dados pessoais, referindo-se a processos que responde em Minas Gerais e em Brasília, os quais ainda estão em fase de investigação. Requer a condenação do réu na obrigação de excluir do seu site as referidas notícias difamatórias e no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou improcedente o pedido, o que ensejou a interposição do presente recurso.
4. No caso, verifica-se que há diversos inquéritos policiais que envolvem o nome da autora como estelionatária (ID 40228354 /40228414). Na mesma esteira, observa-se ainda, que, nos autos 0003781-53.2019.8.13.0090, em trâmite em Brumadinho /MG, foi deferida a liberdade provisória em favor da autora mediante a aceitação dos termos da soltura, inclusive a devolução da quantia recebida, o que é reconhecimento de obtenção de vantagem ilícita decorrente de inverídica informação de ter sido vítima em tragédia de grande comoção nacional (rompimento da barragem de Brumadinho) (ID 40228353 - Pág. 5).
5. Destarte, não se tratando de fato pontual, a reportagem nada mais é do que o espelho dos processos e inquéritos que envolvem a autora, inclusive com ocorrência de sua prisão e aceitação dos termos da liberdade provisória.
6. Para que haja reparação por danos morais, é necessária a existência do animus difamandi vel injuriandi, ou seja, a vontade positiva ou deliberada de lesar a honra alheia, não se falando em ofensa a direitos da personalidade se a matéria jornalística publicada se limitou a mera narração dos fatos (animus narrandi), sem a intenção de caluniar, difamar ou injuriar terceiros.
7. A simples divulgação de fatos e opiniões, resultantes do exercício do princípio constitucional da liberdade de imprensa, baseado em informações policiais, sem qualquer abuso ou má-fé, não dá margem à indenização por danos morais, mormente quando a parte se envolve com frequência em fatos delituosos.
8. Vale ressaltar que, “no mundo atual, no qual se exige que a informação circule cada vez mais rapidamente, seria impossível pretender que apenas verdades incontestáveis fossem divulgadas pela mídia. Em muitos casos, isso seria o mesmo que inviabilizar a liberdade de informação, sobretudo de informação jornalística. marcada por juízos de verossimilhança e probabilidade. Assim, o requisito da verdade deve ser compreendido do ponto de vista subjetivo, equiparando-se à diligência do informador, a quem incumbe apurar de forma séria os fatos que pretende tornar públicos” (BARROSO, Luís Roberto. Colisão entre liberdade de expressão e direitos da personalidade. Critérios de ponderação. Interpretação constitucionalmente adequada do Código Civil e da Lei de Imprensa. R. Dir. Adm., Rio de Janeiro, 235: 1-36, Jan./Mar. 2004).
9. Dessa forma, considerando que a matéria divulgada informa os casos em que a autora se envolveu em eventos delituosos, não se verifica qualquer irregularidade ou excesso.
10. Destarte, sendo inexistente a alegada ofensa aos direitos da personalidade, irretocável a sentença vergastada.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
12. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.